Tribunal: CARF
Processo: 10830.721161/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 31/01/2006 a 31/03/2008
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO.
Nos termos do REsp no 973.733/SC, o prazo decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado.
Nos termos da Súmula 555 do STJ, quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
Na definição do termo inicial de contagem do prazo decadencial, a alegação do contribuinte de que não declarou o débito e nem realizou pagamento antecipado pelo fato de acreditar que possuía saldo credor, e não devedor, é absolutamente irrelevante. O erro do contribuinte não pode lhe servir de fundamento para buscar a aplicação da regra decadencial que mais lhe favorece, em detrimento à Fazenda Nacional. Trata-se, no caso, de incidência do princípio processual segundo o qual a ninguém é permitido beneficiar-se da própria torpeza.
APURAÇÃO DE DÉBITOS. BASE DE CÁLCULO. ISENÇÃO E POSTERIOR REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS.
As notas fiscais de saída não precisam ter, necessariamente, descrição exatamente idêntica àquela constante das portarias ministeriais que relacionam os produtos beneficiados com a redução de alíquotas prevista na Lei no 8.191/91, desde que seja claramente possível identificar que se trata do mesmo produto.
GLOSA DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR COMERCIANTE ATACADISTA.
Existem estabelecimentos que são, ao mesmo tempo, comercias e industriais, por desenvolverem atividades empresariais variadas. Nas suas saídas de produtos para os quais foi realizada atividade de industrialização, ou nas quais esteja equiparo a industrial, deve haver o destaque do IPI, a ser cobrado do adquirente, que poderá se creditar do valor integral do imposto destacado, se atendidos os demais requisitos legais.
Diante de casos desta natureza, deve a Autoridade Fiscal demonstrar que os produtos em questão efetivamente estão sujeitos à incidência do IPI, seja por terem sido industrializados, por terem sido importados, ou por qualquer outra razão.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721161/2011-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.176 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
SANMINA-SCI DO BRASIL INTEGRATION LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 31/01/2006 a 31/03/2008
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO
ANTECIPADO.
Nos termos do REsp no 973.733/SC, o prazo decadencial para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o
pagamento antecipado.
Nos termos da Súmula 555 do STJ, quando não houver declaração do débito, o
prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-
se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a
legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa.
Na definição do termo inicial de contagem do prazo decadencial, a alegação do
contribuinte de que não declarou o débito e nem realizou pagamento
antecipado pelo fato de acreditar que possuía saldo credor, e não devedor, é
absolutamente irrelevante. O erro do contribuinte não pode lhe servir de
fundamento para buscar a aplicação da regra decadencial que mais lhe
favorece, em detrimento à Fazenda Nacional. Trata-se, no caso, de incidência
do princípio processual segundo o qual a ninguém é permitido beneficiar-se da
própria torpeza.
APURAÇÃO DE DÉBITOS. BASE DE CÁLCULO. ISENÇÃO E
POSTERIOR REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS.
As notas fiscais de saída não precisam ter, necessariamente, descrição
exatamente idêntica àquela constante das portarias ministeriais que relacionam
os produtos beneficiados com a redução de alíquotas prevista na Lei no
8.191/91, desde que seja claramente possível identificar que se trata do mesmo
produto.
GLOSA
DE
CRÉDITOS.
NOTAS
FISCAIS
EMITIDAS
POR
COMERCIANTE ATACADISTA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721161/2011-82
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721161/2011-82

Existem estabelecimentos que são, ao mesmo tempo, comercias e industriais,
por desenvolverem atividades empresariais variadas. Nas suas saídas de
produtos para os quais foi realizada atividade de industrialização, ou nas quais
esteja equiparo a industrial, deve haver o destaque do IPI, a ser cobrado do
adquirente, que poderá se creditar do valor integral do imposto destacado, se
atendidos os demais requisitos legais.
Diante de casos desta natureza, deve a Autoridade Fiscal demonstrar que os
produtos em questão efetivamente estão sujeitos à incidência do IPI, seja por
terem sido industrializados, por terem sido importados, ou por qualquer outra
razão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para (i) excluir da base
de cálculo do IPI as notas fiscais de saída referentes a “placa de fax modem”, “gabinete metálico
para estação rádio base de telefonia celular” e “unidade validadora de cartão”; e (ii) reverter a
glosa de créditos originados de notas fiscais emitidas por comerciantes atacadistas.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Matheus Schwertner Rodrigues (suplente
convocado), Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta (suplente convocada), Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente
a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Belém
(DRJ-BEL):
Trata-se do lançamento de ofício do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI,
acrescido de juros de mora e multa proporcional, cumulado com multa sobre o IPI não
lançado com cobertura de crédito, no total de R$ 1.060.147,50, referente a fatos
geradores que vão de 31/01/2006 a 31/03/2008, decorrente da redução indevida do IPI
apurado e da indevida escrituração de créditos básicos do mesmo imposto.
Consta do Termo de Verificação Fiscal de fls. 596/605:
“ 5. Depois de efetuadas as verificações relativas à integridade das informações
prestadas nos PER/DCOMP acima, detectamos as seguintes irregularidades:
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721161/2011-82

a. Uso indevido do benefício fiscal instituído pela Lei n° 8.191, de 11 de junho de 1991,
com as alterações introduzidas pelas Leis n°s 8.248/91, 10.176/2001 e 11.077/2004;
b. Creditamento Indevido do IPI no livro registro de apuração do IPI, sem que o tributo
tivesse sido destacado nas notas fiscais de aquisição (COMERCIAL ATACADISTA);
c. Creditamento Indevido de IPI no livro registro de apuração do IP1, sem que o tributo
tivesse sido destacado nas notas fiscais de aquisição (notas de aquisição de empresa
optante pelo SIMPLES).
DO BENEFÍCIO FISCAL
(...)
8. Efetuamos o cruzamento dos produtos que o contribuinte deu saída com a redução da
alíquota de IPI, com os modelos relacionados nos processos de habilitação das Portarias
Interministerial MCT/MDIC/MF apresentadas pelo contribuinte;
9. Desse cruzamento, constatamos que alguns modelos/produtos comercializados com o
benefício fiscal não estavam relacionados nos processos de habilitação das Portarias
Interministeriais MCT/MDIC/MF;
(...)
11. Em resposta ao Termo lavrado em 11/04/2011, o contribuinte, por meio de
documentos apresentados em 19/04/2011, alega que os códigos dos produtos
(denominados de "partnumber") impressos nas notas fiscais são os modelos dos
produtos relacionados nos processos de habilitação das Portarias Interministerial
MCT/MDIC/MF, apesar de não constar nas notas fiscais qualquer menção aos modelos
relacionados nestas portarias;
12. Com a finalidade de demonstrar a vinculação entre os códigos dos produtos
impressos nas notas fiscais com os modelos dos produtos relacionados nos processos de
habilitação das Portarias Interministerial MCT/MDIC/MF, o contribuinte declara em
síntese que:
a. No campo "Observações " da nota fiscal, consta a informação do número da Ordem
de Venda (Sales Order, ex: S. O . 10002904) dos produtos constantes da nota fiscal;
b. O número da Ordem de Venda pode ser identificado no cabeçalho das telas extraídas
do sistema "Oracle" utilizado pelo estabelecimento para controlar as Ordens de Vendas
dos produtos comercializados;
c. Nas telas de cada Ordem de Venda do produto consta a informação e descrição do
produto vendido, além dos demais dados, de acordo com a nota fiscal;
d. Assim o número da Ordem de Venda (Sales Order) referenciado no campo
"Observações " da nota fiscal remete ao sistema, sistema esse que possui a informação
do modelo do produto que não foi impresso nos documentos fiscais;
e. Por esse motivo, a fim de demonstrar o vínculo existente entre os part-numbers
impressos nas notas fiscais e os modelos dos produtos aprovados para comercialização
com incentivos fiscais, a empresa junta cada uma das telas (Ordem de Venda) de todos
os produtos constantes na planilha do anexo único do Termo de Constatação e
Intimação.
13. Da análise das informações prestadas e dos documentos apresentados, verificamos
que os seguintes produtos, lançados nas notas fiscais e que saíram com redução da
alíquota de IPI, não guardam relação com os produtos/modelos constantes nas portarias
apresentadas pelo contribuinte:
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721161/2011-82

(...)
14. Como se pode notar na tabela acima não há como vincular o produto constante da
portaria com o código do produto impresso na nota fiscal e nem com a descrição do
produto extraída da tela do sistema interno do estabelecimento "Oracle" (Sales Order,
"Ordem de Venda"), sendo importante tecer os seguintes comentários sobre a legislação
referente ao beneficio fiscal usufruído pelo contribuinte:
(...)
e. Para a habilitação do contribuinte para a fruição dos benefícios de redução do IPI
relativo aos modelos MB15,MB01,MB02,MBOE, 3BK26527AA, WATSON 5, V600,
SONNY FH e SONNY LP foram publicadas as portarias conjuntas do Ministério da
Ciência e Tecnologia, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e da
Fazenda, de números 010/2002 (DOU 09/01/2002), 540/2004 (DOU 01/11/2004)),
544/2004 (DOU 01/11/2004) e 474/2005 (DOU 15/07/2005);
f. No art. 3o e parágrafo único das referidas portarias (...) determinam que as notas
fiscais relativas aos bens que contemplam o benefício fiscal deverão fazer expressa
referência a essas portarias conjuntas e que os modelos dos produtos relacionados na
nota fiscal devem constar dos respectivos processos de habilitação MCT mencionados
nas portarias;
15. Em face ao exposto e considerando que a concessão do incentivo fiscal é específica
para cada produto, identificado nominalmente pela portaria conjunta do Ministério da
Ciência e Tecnologia, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e da
Fazenda, e que os produtos modelos constantes nas notas fiscais não constam dos
processos de habilitação MCT em nome do contribuinte, concluímos que o
estabelecimento industrial promoveu a saída de produtos tributados indevidamente com
redução do Imposto sobre Produtos Industrializados, isto é, utilização indevida de
benefício fiscal, em razão da ausência de identificação destes modelos/produtos, abaixo
discriminados, nos processos de habilitação MCT mencionados nas portarias publicadas
em nome do contribuinte:
(...)
DAS AQUISIÇÕES DE COMERCIAL ATACADISTA
17. De acordo com o art. 190 do RIPI 2002, os créditos de IPI serão escriturados pelo
beneficiário, em seus livros fiscais, à vista do documento que lhes confira legitimidade;
18. Em diversas notas fiscais de aquisição analisadas verificamos que o contribuinte se
creditou do IPI no livro registro de apuração do IPI, embora o tributo não tivesse sido
destacado nas referidas notas fiscais, tendo sido constatado que o contribuinte utilizou-
se do previsto do artigo 165 do Regulamento do IPI, Decreto 4.544, de 26/12/2002 (...)
(...)
19. No entanto, de acordo com pesquisas nos sistemas da RFB (DIPJ (ficha 19)
apresentada pelos fornecedores do contribuinte), constatamos que diversas das
mencionadas notas fiscais, o contribuinte adquiriu insumos de contribuintes do IPI, sem
o destaque de IPI, e não de comerciantes atacadistas não contribuintes de IPI, conforme
relação abaixo:
(...)
20. Desta forma, a diferença entre o valor creditado do 1P1 no RAIPI com o IPI
destacado na nota fiscal, no montante total de R$ 560.121,28, será objeto de glosa, IPI
indevidamente creditado no RAIPI sem o respectivo destaque na nota fiscal, em face à
falta de previsão legal;
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721161/2011-82

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
21. No período em análise o contribuinte se creditou do IPI, embora o tributo não
tivesse sido destacado nas referidas notas fiscais, também, utilizando-se do previsto do
artigo 165 do Regulamento do IPI, Decreto 4.544, de 26/12/2002, referente às seguintes
notas fiscais de aquisição emitidas pela empresa PCS PROCUREMENT AND
COMMERCE SERVICE LTDA, CNPJ 04.474.579/0001-85 e discriminadas abaixo:
(...)
22. Entretanto, esta empresa é optante pelo SIMPLES (...)”
Cientificado em 15/05/2011 (fl. 605), o contribuinte apresentou, em 10/06/2011 (fl.
614), a impugnação de fls. 614/637, na qual alega:
a) O auto de infração padece de irremissível vício de nulidade, na medida em que não
fornece adequadamente o montante exigido em cada item da presente autuação,
acarretando o cerceamento do direito de defesa da Impugnante. Em razão dos valores
exigidos em cada item do auto de infração não se encontrarem devidamente
discriminados, a Impugnante teve que fazer verdadeiro exercício de abstração para
segregar tais valores e proceder ao recolhimento daqueles que entendia devido, porque a
autoridade fiscal não teve o cuidado de descrever satisfatoriamente o montante
envolvido em cada item do auto de infração.
b) A impugnante houve por bem liquidar parte da exigência fiscal e, para tanto, foi
atendida na unidade de origem, a qual indicou o montante total a ser recolhido dos
valores referentes ao item “Empresa optante pelo Simples”.
c) Houve a extinção do crédito tributário em razão da decadência relativamente aos
supostos débitos referentes aos períodos de apuração de janeiro, fevereiro e abril de
2006. Não se pode cogitar, no caso concreto, da aplicação da regra do art. 173, I, do
CTN, somente aplicável caso a impugnantes não houvesse efetuado qualquer
recolhimento de IPI nos períodos de apuração considerados.
d) A Impugnante é pessoa jurídica habilitada a fruir do benefício fiscal de redução de
alíquota de IPI, de que trata a Lei n° 8.248/1991, com as alterações previstas na Lei
10.176/2001. Nas notas fiscais integrantes da “Relação das Notas Fiscais dos Produtos
Tributados Indevidamente com Redução do IPI”, deveria ter constado no campo de
“Dados Adicionais” o código do produto mencionado na Portaria Interministerial
MCT/MDIC/MF que lhe confere o benefício fiscal. Ocorre que o sistema interno
utilizado pela Impugnante, equivocadamente, ao invés de informar o código do produto
mencionado na Portaria Interministerial MCT/MDIC/MF, que lhe confere o benefício
fiscal, informa o part-number, que é o número de identificação do produto no sistema
interno da empresa. A par do exposto, apesar de não ter constado das referidas notas
fiscais o código do produto vinculado à Portaria Interministerial MCT/MDIC/MF, é
certo que os produtos nelas vinculados, de fato, possuem benefício fiscal (redução de
alíquota do IPI). Anexa aos autos documentos hábeis a demonstrar o vínculo entre os
part-numbers impressos nas notas fiscais e os modelos dos produtos aprovados para
comercialização com incentivos fiscais, bem como declarações emitidas pelos
destinatários das notas fiscais, atestando que as mercadorias recebidas correspondem
aos produtos em tela, ressaltando que a descrição do produto vinculada às notas fiscais
guarda total relação com o produto descrito nas competentes Portarias, o que
confirmaria que estes produtos têm o direito ao benefício fiscal. O fato de não ter
constado na nota fiscal o código do produto vinculado às Portarias Interministeriais, não
lhe retira a sua essência (bem de informática e automação devidamente habilitado).
Aduz que o ônus da prova é de quem acusa e que vige no processo administrativo
tributário o princípio da verdade material.
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721161/2011-82

e) De acordo com a Fiscalização, a Impugnante teria escriturado no Livro Registro de
Apuração de IPI créditos de IPI sem que o tributo tivesse sido destacado nas notas
fiscais de aquisição emitidas pelas empresas Siemens Ltda (CNPJ 44.013.159/001279) e
ACIG Technology Comércio e Serviços Tecnológicos Brasil Ltda (CNPJ
64.510.308/000160).
Ocorre que nessas notas fiscais não houve o destaque do IPI em razão de tais empresas
não serem sujeitos passivos do referido imposto, sendo certo que nestas operações
comerciais figuraram como meras revendedoras atacadistas não-contribuintes do IPI.
e.1) Faz-se necessário destacar que o montante glosado não corresponde aos valores
contidos na planilha constante do item 19 do Termo de Verificação Fiscal, uma vez que
a soma dos campos correspondentes à coluna “Glosa do IPI” corresponde a
R$560.031,28, ou seja, R$ 90,00 a menos do que informado no item 20 do Termo de
Verificação, merecendo este valor ser retificado.
e.2) Por sua vez, tais notas fiscais foram efetivamente emitidas por comerciantes
atacadistas não-contribuintes do IPI. Os Comprovantes de Inscrição e de Situação
Cadastral da Siemens e da ACIG, por si só, são suficientes para demonstrar que as
atividades das empresas consistiam em comércio atacadista, de acordo com a descrição
das suas atividades econômicas. Ademais, o artigo 14 do RIPI/2002 define
estabelecimento comercial atacadista como o que efetuar vendas: a) de bens de
produção, exceto a particulares em quantidade que não exceda a normalmente destinada
ao seu próprio uso; b) de bens de consumo, em quantidade superior àquela normalmente
destinada a uso próprio do adquirente; e c) a revendedores. No auto de infração não há
qualquer demonstração de violação a este dispositivo legal e que ensejasse a
descaracterização das empresas emitentes das notas fiscais como comerciantes
atacadistas.
e.3) Junta cópia de notas fiscais que exibem, no campo denominado “natureza da
operação”, a informação de que as operações nelas envolvidas tratam de “venda de
mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros”. Ora, se a natureza da operação
envolvida é referente à venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros, é
certo que se trata de revenda e mais, que estas empresas não produziram as mercadorias
nelas descritas. Ainda, é certo que no campo que informa o “código fiscal de operações
e de prestações – CFOP”, constou o código 6.102. Assim, tem-se claro que as
mencionadas empresas adquiriram ou receberam as mercadorias de terceiros e, no caso
concreto, apenas revenderam as mercadorias, sem qualquer processo de industrialização
nos estabelecimentos das empresas que emitiram as notas fiscais sob análise. Logo, não
há que se falar na incidência do IPI. No presente caso, as empresas em tela,
comerciantes atacadistas, apenas revenderam os produtos constantes de suas notas
fiscais, ou seja, não praticaram nenhuma operação que configurasse hipótese de
incidência do IPI (transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento ou
reacondicionamento, renovação ou recondicionamento). Refere Soluções de Consulta.
f) Demonstrada a necessidade de cancelamento da autuação, resta cediço a
impossibilidade de reconstituição da escrita fiscal da Impugnante, e, conseqüentemente,
impossibilidade de modificação do valor pleiteado por meio de PER/DCOMPs, cuja
análise resta impossibilitada em razão de tais pedidos ainda se encontrarem pendentes
de julgamento pela autoridade competente.
É o relatório.
A 3a Turma da DRJ-BEL, em sessão datada de 10/12/2013, por unanimidade
de votos, julgou a Impugnação improcedente. Foi exarado o Acórdão no 01-27.982, às fls.
981/994, com a seguinte ementa:
PAF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721161/2011-82

Inexiste nulidade no lançamento de ofício que se tenha revestido das formalidades
previstas no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, com as alterações da Lei no 8.748/1993
e que exiba os demais requisitos de validade que lhe são inerentes.
PAF. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
IPI. DECADÊNCIA. FALTA DE PAGAMENTO. REGRA GERAL.
O prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário relativo ao IPI é de cinco
anos e rege-se pelo disposto no Código Tributário Nacional. Assim, na hipótese em que
há recolhimento parcial antecipado, o lustro decadencial tem início na data de
ocorrência do fato gerador, na forma do artigo 150, § 4°, do Estatuto Tributário. De
outro lado, não havendo qualquer pagamento, aplica-se a regra do artigo 173, inciso I,
do mesmo diploma, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
IPI. REDUÇÃO. CONDIÇÃO NORMATIVA.
Somente se faz autorizada a saída de produtos do estabelecimento industrial com o
benefício fiscal da redução do IPI quando observadas as disposições normativas
estabelecidas para a espécie.
IPI. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE COMERCIANTE ATACADISTA NÃO-
CONTRIBUINTE.
A possibilidade de apropriação de crédito do IPI, prevista no art. 165 do RIPI/2002,
vincula-se a que a matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem
tenha-se sujeitado à tributação do IPI e que as aquisições respectivas sejam feitas junto a
comerciante atacadista não-contribuinte do imposto.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 19/02/2014
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 1001), apresentou Recurso Voluntário em
20/03/2014, às fls. 1004/1033.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
O Recorrente alega que a decisão da DRJ está eivada de vícios de nulidade que
impedem o devido julgamento deste processo, in litteris:
Em sua defesa, a Recorrente argumentou e demonstrou, exaustivamente, que o trabalho
fiscal não merecia prosperar. Porém, especialmente no que tange às exigências
decorrentes do benefício fiscal entendido como indevidamente utilizado pela
Autoridade Fiscal, os limos. Julgadores a quo não consideraram os elementos de prova
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721161/2011-82

apresentados pela Recorrente, resultando, assim, em manifesto cerceamento de defesa à
Recorrente.
Conforme será explicitado com mais minúcias nas razões de mérito, a Recorrente é
pessoa jurídica habilitada a fruir do benefício fiscal de redução de alíquota do IPI de que
trata a Lei no 8.248/91.
Ocorre que, à época dos fatos, o sistema informatizado da Recorrente informou,
equivocadamente, o número de identificação interno utilizado pela empresa,
denominado part-number, em vez de mencionar os códigos dos produtos previstos na
Portaria Interministerial MCT/MDIC/MF.
Ante o trabalho fiscal, a Recorrente se empenhou em demonstrar que as operações
analisadas pela Autoridade Fiscal efetivamente se referem a produtos que gozam do
benefício fiscal em questão. Por isso, a Recorrente anexou à sua Impugnação os
documentos abaixo listados, hábeis a demonstrar o vínculo entre os part-numbers
impressos nas notas fiscais (doc. 04 da Impugnação) e os modelos dos produtos
aprovados para comercialização com incentivos fiscais, sendo eles:
(...)
A despeito de todos estes esforços despendidos, os Ilmos. Julgadores simplesmente
"presumiram" que não seriam os mesmos produtos, tão somente em razão de as notas
fiscais não mencionarem os códigos específicos da Portaria Interministerial
MCT/MDIC/MF, em que pese o princípio da verdade material, que norteia os
procedimentos administrativos.
(...)
Ainda que a Recorrente não tivesse cumprido estritamente os requisitos formais
estabelecidos, o que se admite a título de argumentação, este mero descumprimento não
é bastante para ensejar o lançamento de crédito tributário e sim, no máximo, a possível
aplicação de penalidade por eventual descumprimento de obrigação acessória.
Portanto, a imposição da exigência fiscal só poderia ser levada a efeito pela constatação
irretorquível de que as mercadorias em questão efetivamente não gozam do benefício
fiscal em questão.
(...)
Mencione-se ainda, em adição a todo alegado, que a devida análise do acervo probatório
carreado pela Recorrente é indispensável a fim de se atender o princípio da verdade
material, que sabidamente é um dos nortes que regem o procedimento administrativo
fiscal.
Entretanto, a decisão ora recorrida, tal como lançada, fere flagrantemente os princípios
do contraditório, ampla defesa e a verdade material, culminando, assim, em sua evidente
nulidade, impedindo, inclusive, que a jurisdição seja devidamente devolvida à análise
deste E. Conselho.
Para analisar esta preliminar, faz-se necessário, inicialmente, verificar os
fundamentos utilizados na decisão a quo, os quais transcrevo, em síntese:
Saídas com Indevida Redução de Alíquota do IPI
Sustenta o contribuinte que o “sistema interno” que utiliza, ao invés de informar o
código do produto mencionado na Portaria Interministerial MCT/MDIC/MF, informa o
part number do produto e que, apesar de não haver constado das referidas notas fiscais
os códigos dos produtos vinculados à correspondente Portaria Interministerial
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721161/2011-82

MCT/MDIC/MF, o fato é que os mesmos possuem o benefício fiscal de redução de
alíquota do IPI.
Veja-se, primeiramente, que o fato gerador do IPI, conforme dispõem o art. 2o da Lei no
4.502/1964 e o art. 35 do Decreto no 7.212/2010 – Regulamento do IPI “é a saída de
produto do estabelecimento industrial”, verificando-se o fato imponível
independentemente da finalidade a que se destine o produto ou o título jurídico de que
decorra a saída, bastando que o estabelecimento esteja definido como contribuinte do
imposto (art. 39 do RIPI/2010). Logo, ocorrida a saída do produto do estabelecimento
industrial, presente estará o fato imponível.
Por sua vez, o Decreto no 5.906/2006, em regulamentação, dentre outras, da Lei no
8.248/1991, dispõe (com as alterações que lhe sobrevieram):
(...)
Desta feita, a redução do imposto somente contemplará os bens de informática e
automação relacionados pelo Poder Executivo e produzidos no País conforme
Processo Produtivo Básico – PPB estabelecido em Portaria conjunta dos Ministros de
Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Ciência e Tecnologia.
As notas fiscais relativas à comercialização dos produtos contemplados com a
redução do IPI, por sua vez, deverão fazer expressa referência ao benefício fiscal,
ao Decreto no 5.906/2006 e à Portaria de habilitação.
Acresça-se que o Decreto no 4.544/2002 – Regulamento do IPI (RIPI/2002), vigente à
época dos fatos, prescrevia:
(...)
Constata-se que o RIPI/2002, com base nas respectivas Leis de incidência, é explícito
em obrigar o preenchimento, no quadro e campo próprio das notas fiscais emitidas
pelo contribuinte, do nome, marca, tipo, modelo, série, espécie, qualidade e demais
elementos que permitam a perfeita identificação do produto, inclusive reputando
inidôneos os documentos que não satisfizessem tal exigência.
No caso concreto, tratando-se de benefício fiscal, sua fruição condiciona-se a que sejam
observadas as condicionantes que delimitam a hipótese, sem o que o imposto torna-se
imediatamente exigível, em sua totalidade.
Ocorre que, em se tratando de estabelecimento que industrializa produtos com as
mesmas características gerais (modem ou placa de fax modem, v.g. – fls. 779/780),
apenas diferenciáveis por intermédio da precisa especificação dos respectivos e
múltiplos modelos (HRY10220/1, N8506, N8507, M5804, K8735, ROJ208431/,
PF156, MF866, UF198, RF388, SONNY LP, SONNY FH, MAIA, CALLISTO,
WATSON 5, WATSON TDM, WATSON REGENERATOR, GC864QUAD,
GE864QUAD,
GM862QUAD,
GE863QUAD,
GE863
GPS,
GM862
GPS,
GE864AUTO e GC864 – fls. 96/97), o emprego de codificação que corresponderia
ao part-number do “sistema interno”, sem a precisa indicação do modelo, é
medida que, ao lado de temerária, impede a imediata e exigível vinculação ao bem
industrializado e efetivamente saído do estabelecimento industrial.
Ressalte-se que, como bem assinalou a autoridade fiscal, a concessão do benefício fiscal
em tela é específica para cada produto e modelo, o qual é nominalmente identificado na
respectiva Portaria de habilitação.
A título exemplificativo, nesse sentido, reafirme-se que a genérica descrição do produto,
em nota fiscal, como “placa de fax modem”, associada apenas ao código MW364 ou
RP263 (fl. 780, v.g.), não permite o vínculo, de forma induvidosa, ao produto placa fax-
modem, modelos Sonny LP, Sonny FH, Callisto ou Maia, os quais se encontram
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721161/2011-82

habilitados à fruição dos benefícios fiscais da Lei de Informática (fl. 896). Aliás, nem
mesmo a descrição de tais produtos (MDM V.92 DFAX SON4 DAO WH625BC, fls.
170/192, e MDM V.92 DFAX LP SON4 PJ497BC, fls. 193/199), constantes das
“ordens de venda” do sujeito passivo (Telas do sistema “Oracle” com Sales Order, fls.
102/314) permitem a mencionada e exigível vinculação.
Em síntese, como foram habilitados para a fruição do benefício de redução do IPI em
questão os modelos MB15, MB01, MB02 e MBOE de “gabinetes metálicos para
estação rádio base de telefonia celular”, o modelo 3BK26527AA de “módulo
transceptor TRX montado”, o modelo WATSON 5 de “modulador/demodulador de
sinais (modem)”, o modelo V600 de “unidade validadora de cartão” e os modelos
SONNY FH e SONNY LP de “placas de fax modem” (conforme Portarias Conjuntas do
Ministério da Ciência e Tecnologia, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, e da Fazenda números 010/2002, 540/2004, 544/2004 e 474/2005), deveria
constar do quadro e campo próprio das notas fiscais emitidas pelo contribuinte o nome,
a marca, o tipo e o modelo do produto, de forma a permitir a sua perfeita identificação,
condição à sua saída do estabelecimento industrial com a redução do imposto. Trata-se
de requisito cuja inobservância não pode ser ignorada pela autoridade
administrativa e que não pode ser ulteriormente suprida, muito menos por supostas
declarações emitidas pelos destinatários dos produtos e que atestariam que as
mercadorias recebidas corresponderiam aos bens em questão (ao contrário do que
informa o sujeito passivo, o fato é que não foi juntado aos autos qualquer documento
com semelhante teor!).
Quanto à alegação de que a pretensão fiscal deve fazer-se acompanhar das provas do
ilícito tributário (“a prova é de quem acusa”), verifica-se que é da farta documentação
juntada aos autos pela autoridade fiscal que se extrai a impossibilidade de fruição do
benefício de redução do IPI em relação aos produtos em questão, com a correspondente
exigibilidade integral do imposto, inexistindo, pois, a insuficiência probatória suscitada
ou violação ao princípio da verdade material. O conjunto de documentos juntados ao
autos, como efetiva expressão da verdade material, indicam com clareza a invalidade
das saídas realizadas com redução do imposto, ante o não atendimento dos requisitos
normativos cabíveis.
Registre-se, ainda, que o Código Tributário Nacional, em matéria de infrações à
legislação tributária, adota como regra geral a responsabilidade objetiva, que não pode
ser afastada sob eventual argumento de boa-fé (faz-se irrelevante, pois, para a
materialização da infração em tela, a intenção que moveu o agente, bastando a prova do
fato imputável, como se deu em concreto). Com efeito, preceitua o art. 136 da referida
Lei Complementar material que: “Salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”.
Note-se que se extrai do texto normativo, também, que a responsabilidade por infrações
independe da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, isto é, não se exige que
tenha havido, concretamente, prejuízo econômico ao fisco, bastando o potencial de
lesão resultante da conduta do agente. Trata-se de norma impositiva que não pode ser
afastada pela autoridade administrativa.
Como se verifica a partir do excerto acima transcrito, não ocorreu o alegado
cerceamento do direito de defesa do contribuinte. Ocorreu apenas que este apresentou um
argumento de defesa e juntou as respectivas provas; contudo, o Colegiado de piso não aceitou a
justificativa para que as notas fiscais não apresentassem a descrição completa do produto, a qual
era reputada como desnecessária pelo contribuinte.
Logo, o argumento foi analisado e rejeitado. Não é possível acolher o argumento
de nulidade da decisão apenas pelo fato desta ter sido contrária ao pedido do contribuinte. A
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721161/2011-82

questão não é de preliminar de nulidade por preterição do direito de defesa, mas sim de análise
do próprio mérito, da questão principal a ser decidida.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão da DRJ.

II – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
O Recorrente alega que o Auto de Infração padece de notórios vícios de nulidade
que o maculam completamente, tendo em vista que não fornece adequadamente o montante
exigido em cada item da presente autuação, acarretando o evidente cerceamento do direito de
defesa, in verbis:
Portanto, se o ato administrativo não indica de maneira precisa todos os pressupostos de
fato e de direito que determinaram a apuração dos montantes envolvidos
(principalmente o detalhamento dos montantes exigidos!), o administrado estará
impossibilitado de defender-se de forma plena, na medida em que não saberá, ao certo,
do que foi acusado, nem tampouco, qual a origem e fundamento do valor que lhe está
sendo exigido pelas infrações supostamente praticadas.
Neste sentido, não se sustenta a decisão recorrida ao mencionar que não houve qualquer
entrave ao direito de defesa, na medida em que, em razão dos valores exigidos em cada
item do presente auto de infração não se encontrarem devidamente discriminados, a
Recorrente teve que fazer verdadeiro exercício de abstração para segregar tais valores e
proceder ao recolhimento daqueles que entendia devido.
Não assiste razão ao Recorrente. Com efeito, ao analisar o Auto de Infração, é
possível verificar que o Auditor-Fiscal detalhou todos os valores exigidos, exatamente ao
contrário do que sustenta o contribuinte. Em relação às notas fiscais cuja redução da alíquota não
foi aceita, é feita referência à planilha identificada como "RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS
DOS PRODUTOS TRIBUTADOS INDEVIDAMENTE COM REDUÇÃO DO IPI", anexada às
fls. 606/612. A seguir, um trecho desta planilha, para melhor compreensão:

Quanto à glosa dos créditos embasados em notas fiscais de empresa comercial
atacadista, o Auditor-Fiscal também elaborou planilha, constante no corpo do TERMO DE
VERIFICAÇÃO FISCAL, às fls. 601/602. A seguir, um trecho desta planilha, para melhor
compreensão:

Fl. 1079
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721161/2011-82

Por fim, quanto à glosa dos créditos embasados em notas fiscais de empresa
optante pelo SIMPLES, o Auditor-Fiscal também elaborou planilha, constante no corpo do
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL, às fls. 602/603. A seguir, um trecho desta planilha, para
melhor compreensão:

Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do Auto de Infração.

III – DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Sustenta o Recorrente que “de forma inversa ao que se pronunciou a decisão
recorrida, certo é que parte da exigência em questão foi fulminada pela decadência, motivo pelo
qual deve ser reconhecida sua respectiva extinção, a saber, os meses de Janeiro, Fevereiro e
Abril de 2006”. As razões desta afirmação foram expostas nos seguintes termos, litteris:
Conforme demonstraremos a seguir, o regramento que determina a contagem do prazo
para que a Fazenda constitua o crédito tributário, no caso em escopo, é o disposto no
§40 do artigo 150 do CTN, e não o artigo 173, tal como fez crer o decisório ora
recorrido. Explicamos melhor.
(...)
Como visto, no regime de "lançamento por homologação", o pagamento antecipado
realizado pelo contribuinte tem o efeito de extinguir o crédito tributário sob condição
resolutória de ulterior homologação pela Fazenda Pública, que, se não for expressa, será
tácita 5 (cinco) anos após a ocorrência do fato gerador.
Deste modo, a partir da data de ocorrência do fato gerador, tem a Fazenda Pública o
prazo de 5 (cinco) anos para, discordando do procedimento de apuração levado a efeito
pelo contribuinte, promover a constituição do crédito tributário por meio do lançamento
de ofício, sob pena de extinção do mesmo pela decadência, nos termos do artigo 156,
inciso V, do CTN, que assim dispõe:
(...)
No caso em exame, verifica-se que os pretensos débitos de IPI exigidos pela autoridade
administrativa referem-se a fatos geradores supostamente ocorridos de Janeiro,
Fevereiro e Abril de 2006.
Portanto, considerando que a Recorrente foi intimada da lavratura do auto de infração
apenas em 12 de Maio de 2010, claro está que o direito de a Fazenda Pública constituir
os créditos tributários relativos aos períodos de apuração de Janeiro Fevereiro e Abril de
2006 foi fulminado pela decadência.
(...)
Não se sustenta a argumentação da r. decisão a quo no sentido de que o caso vertente
não se submete ao regramento do artigo 150, §4o do CTN, na medida em que não
houve pagamento antecipado a ser homologado. Ora, nada mais descabido!
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-010.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721161/2011-82

Considerando que os valores avaliados se referem a créditos e benefícios fiscais dos
quais a Recorrente acredita ter pleno direito, por óbvio que não haveria
pagamento do imposto correspondente, haja vista o próprio mandamento
constitucional da não cumulatividade. Entretanto, o fato de ter se aproveitado de
créditos e de benefícios fiscais, dos quais acredita serem plenamente legítimos, não
autoriza a conclusão de que a Recorrente, pura e simplesmente, teria deixado de efetuar
pagamento sujeito a homologação.
É certo que a Recorrente submeteu, devidamente, todas as informações a respeito das
operações em questão ao conhecimento inequívoco do Fisco Federal, nunca escusando
qualquer informação neste sentido. Portanto, não é cabível se furtar do argumento de
"ausência de pagamento a ser homologado", na medida em que, em tempo oportuno, a
Recorrente forneceu as devidas informações a respeito de suas operações e apurações,
em cumprimento às obrigações acessórias que lhe são impostas.
(...)
Nesse sentido, segue a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Apesar do inconformismo do Recorrente, mais uma vez não lhe assiste razão.
A matéria já foi decidida pelo STJ sob o rito previsto para os Recursos Repetitivos através do
REsp no 973.733/SC, Relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 12/08/2009:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o
pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-010.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721161/2011-82

cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Posteriormente, o STJ publicou a Súmula 555, de 15/12/2015, com o seguinte
teor:
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o
Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do
CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
Adotando como premissas as decisões do STJ acima transcritas, observa-se que,
para o caso em análise, o dies a quo do prazo decadencial deve ser o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme a regra do art. 173,
inciso I, do CTN, pois o contribuinte não fez qualquer declaração de débito, muito menos
efetuou qualquer pagamento antecipado, no tocante aos períodos de apuração de Janeiro,
Fevereiro e Abril de 2006.
Bem ao contrário, na verdade o contribuinte apurou saldo credor nestes períodos,
o que deixa evidente a inexistência de declaração de qualquer débito e, consequentemente, de
pagamento antecipado. Pouco importa se o contribuinte (i) transmitiu a DCTF declarando
débitos mas não realizou qualquer pagamento antecipado, ou (ii) não declarou débito algum por
entender, equivocadamente, que possuía saldo credor. No primeiro caso, tem-se a subsunção
imediata à hipótese do REsp no 973.733/SC; no segundo caso, ocorre a subsunção tanto ao REsp
no 973.733/SC (por não ter havido pagamento antecipado) quanto à Súmula 555 (pois não houve
declaração do débito).
A alegação do contribuinte de que não declarou o débito e nem realizou
pagamento antecipado pelo fato de acreditar que possuía saldo credor, e não devedor, não lhe
socorre. O erro do contribuinte não pode lhe servir de fundamento para buscar a aplicação da
regra decadencial que mais lhe favorece, em detrimento à Fazenda Nacional. Trata-se, no caso,
de incidência do princípio processual segundo o qual a ninguém é permitido beneficiar-se da
própria torpeza.
Nesse sentido tem se manifestado nossas Cortes Superiores:
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-010.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721161/2011-82

i) Emb. Decl. no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 187.927/SP, Relator Min.
ALEXANDRE DE MORAES, julgamento em 08/09/2020:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA
NULIDADE ABSOLUTA NA INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO RÉU E DA
SESSÃO DE JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA
OU PREJUÍZO PROCESSUAL.
1. No sistema processual penal vigoram os princípios da lealdade, da boa-fé objetiva e
da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para
o qual concorreu em sua produção, sob pena de se violar o princípio de que
ninguém pode se beneficiar da própria torpeza - nemo auditur propriam
turpitudinem allegans.
(...)
VOTO
(...)
A opção por não se insurgir tempestivamente contra "absoluta ou a inexistência jurídica
da intimação da então procuradora constituída pelo réu ora recorrente" configurou
estratégia da própria defesa que não pode, agora, lançar mão deste argumento para
arguir que está configurada nulidade em razão da "falta de intimação válida, devida,
regular, da defesa", para a Sessão de Julgamento, e também falta da defesa na mesma
Sessão. Isso porque vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé
objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir
vício para o qual concorreu em sua produção, sob pena de se violar o princípio de
que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza - nemo auditur propriam
turpitudinem allegans.

ii) REsp no 1.961.987/SP, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA,
Publicação em 08/10/2021:
Quanto à questão de fundo, existência de homologação tácita, o tribunal de origem
embasou-se em fundamento infraconstitucional – ausência de legislação estabelecendo
prazo para o Fisco homologar a compensação na época em que protocolada – e
constitucional – procedimento diverso do adotado pelo Fisco violaria os princípios da
legalidade, do devido processo legal e da ampla defesa à contribuinte.
Apesar disso, não consta dos autos a interposição do recurso extraordinário com o
objetivo de impugnar a fundamentação constitucional do acórdão recorrido, o que
acarreta a aplicação da Súmula n. 126/STJ.
Outrossim, o tribunal de origem concluiu que o acolhimento também implicaria em
afronta ao princípio de que ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza
(nemo turpitudinem suam aliegare potest), já que a contribuinte não apresentou
documentação adequada, nem atendeu os prazos para tanto, como segue (fl.
2.119e):
O tribunal de origem decidiu que a Recorrente foi intimada em 09/2000, para a juntada
de diversos documentos necessários à análise do pedido, os quais só foram apresentados
em 01/2003, "Assim, não se sustenta a tese de homologação tácita com base em lei
superveniente à data dos fatos. Ademais, o acolhimento também implicaria em afronta
ao princípio de que ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza (nemo
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-010.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721161/2011-82

turpitudinem suam aliegare potest), já que a contribuinte não apresentou documentação
adequada, nem atendeu os prazos para tanto" (fl. 2.119e).

iii) REsp no 1.746.471, Relatora Ministro BENEDITO GONÇALVES, publicação
em 16/09/2020:
É o relatório. Decido.
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas
a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal
na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
Vejamos, no que interessa, o que está consignado no voto condutor do acórdão
recorrido (fls. 4.178/4.193):
A impetrante procedeu à compensação antes do trânsito em julgado entregando
DCTF's de 15.05.2000 a 13.02.2004 (para IRRF) e 14.08.2000 a 15.05.2004 (para
COFINS).
Esta E. Corte determinou em acórdão publicado a compensação apenas com tributos
da mesma espécie e a compensação somente após o trânsito em julgado, o que
ocorreu em 10.11.2009.
As compensações foram indeferidas na esfera administrativa conforme constam dos
autos do processo administrativo instaurado pela Delegacia da Receita Federal no
12157.001374/2009-94 e em 13.10.2009 proferiu decisão indeferindo as compensações
realizadas pela impetrante e, após inscreveu os débitos em dívida ativa da União,
ajuizando em 24.08.2010 execução fiscal.
(...)
Assim, o eventual reconhecimento da prescrição ou decadência dos débitos em razão
da compensação indevida e precocemente realizada, seria permitir algo que não
conduz com o ordenamento jurídico.
O ato de compensar os débitos antecipadamente sem obedecer ao que foi consignado
na r. sentença afasta por completo a razão da impetrante no tocante aos argumentos da
prescrição e decadência. Posteriormente, com a reforma do julgado, a compensação
passou a ser indevida, momento a partir do qual o fisco pode inscrever os débitos
indevidamente compensados em dívida ativa e ajuizar a respectiva execução fiscal.
O MM. Juiz quando prolatou a r. sentença indicou o princípio vigente no nosso
ordenamento jurídico, de que ninguém é dado a se beneficiar de sua própria torpeza
(nemo potest venire contra factum proprium). Tal expressão significa que ninguém
pode vir contra fato próprio, ou seja, uma parte não pode se beneficiar de um
comportamento por ela praticado anteriormente. Esse princípio vem sendo aplicado
conforme o que consta da jurisprudência a seguir:
[...]
Ultrapassada tal questão, a apelante confessa que a apresentação de suas declarações
em DCTF de compensação foi uma atitude equivocada de forma consciente, por
conta e risco. Ademais, observa-se que o crédito foi regularmente constituído por meio
da entrega da DCTF em que a impetrante reconhece a existência do débito fiscal,
afigurando-se desnecessária qualquer outra providência para a constituição do crédito.
(...)
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-010.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721161/2011-82

Pois bem.
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e
coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão
embargado.
(...)
Não obstante, no caso dos autos, o órgão julgador ponderou a respeito da peculiaridade
de a sociedade empresária ter realizado a compensação sem qualquer apoio jurídico,
uma vez que a sentença não reconhecera o direito antes do trânsito em julgado. Daí
porque destacou o princípio do venire contra factum proprium.
E, atento ao acervo probatório, decidiu não haver prescrição, tendo em vista o prazo
transcorrido entre as DCTS (inclusive retificadoras) e o despacho ordenador da citação.
Nesse contexto, o conhecimento do recurso encontra óbice na Súmula 283 do STF, pois
as razões recursais não veiculam impugnação ao fundamento de que a sociedade
empresária não poderia beneficiar-se da própria torpeza, uma vez que a sentença,
reconhecedora do direito de crédito, fora expressa quanto à condição de sua
eficácia: o trânsito em julgado.
E sendo esse o principal fundamento pela rejeição das teses de prescrição e decadência,
o óbice não pode ser superado.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa parte, nego-lhe
provimento.
Sobre a aplicação da Súmula 555 do STJ a situação idêntica a que se discute no
presente processo, trago como precedente o AREsp 1.471.958/RS (Agravo em Recurso
Especial), Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgamento em 18/05/2021:
Ementa
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECADÊNCIA.
PAGAMENTO
A
MENOR,
EM
DECORRÊNCIA
DE
DIMENSIONAMENTO
INCORRETO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
CREDITAMENTO INDEVIDO E DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. ART. 150, § 4o,
DO CTN. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO, PARA CONHECER, EM PARTE, DO RECURSO ESPECIAL, E,
NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE PROVIMENTO.
I. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do
CPC/2015.
II. Na origem, trata-se Embargos à Execução Fiscal, objetivando, no que remanesce no
presente Recurso Especial, o reconhecimento da decadência do crédito tributário, no
período anterior a novembro de 2005, quanto aos fatos geradores de janeiro a outubro
de 2005, considerando a notificação fiscal ocorrida em novembro de 2010. O Juízo
singular julgou improcedentes os pedidos, consignando, em relação à decadência, que,
em se tratando de "imposto não pago", aplicar-se-ia o disposto no art. 173 do CTN, de
modo que "o termo inicial da contagem dos cinco anos iniciou-se em 01.01.2006",
sendo a notificação fiscal de 05/11/2010. O Tribunal a quo, mantendo a sentença, negou
provimento à Apelação.
(...)
IV. Na espécie, o Tribunal de origem, acolhendo, na íntegra, os fundamentos da
sentença, ao consignar que "a hipótese dos autos versa sobre imposto não informado,
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-010.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721161/2011-82

isto é, imposto não pago", assentou que o prazo decadencial observaria o disposto no
art. 173, I, do CTN. Não obstante, em seguida, a Corte a quo asseverou que houve
"diferença apurada pelo Fisco no procedimento fiscal que culminou com o Auto de
Lançamento número 18732690", concluindo que "a CDA em execução fiscal refere-se a
imposto não informado, porque objetiva o pagamento da diferença entre o que foi então
declarado e pago e o que não foi nem declarado e nem pago". Como se nota, o
"imposto não pago" a que se refere o acórdão recorrido é, na verdade, a
diferença a menor entre o que foi pago pelo contribuinte e o que foi apurado,
posteriormente, no lançamento complementar, pelo Fisco, em decorrência do
creditamento integral, realizado pelo contribuinte, e do diferencial de alíquotas.
V. Em casos tais, o prazo decadencial rege-se pelo art. 150, § 4o, do CTN, tendo
início na data da ocorrência do fato gerador. "Com efeito, a jurisprudência
consolidada por esta Corte dirime a questão jurídica apresentada a partir da existência,
ou não, de pagamento antecipado por parte do contribuinte. Para essa finalidade, salvo
os casos de dolo, fraude ou simulação, despiciendo se mostra indagar a razão pela qual
o contribuinte não realizou o pagamento integral do tributo. A dedução aqui
considerada (creditamento indevido) nada mais é do que um crédito utilizado pelo
contribuinte decorrente da escrituração do tributo apurado em determinado período
(princípio da não cumulatividade), que veio a ser recusada (glosada) pela
Administração. Se esse crédito abarcasse todo o débito tributário a ponto de
dispensar qualquer pagamento, aí sim, estar-se-ia, como visto, diante de uma
situação excludente da aplicação do art. 150, § 4o, do CTN" (STJ, AgRg nos EREsp
1.199.262/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
07/11/2011). Em idêntico sentido: STJ, AgInt no REsp 1.774.844/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/09/2019; AgInt no AREsp
794.369/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
24/05/2019; AgInt no AREsp 1.425.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/05/2019; AgInt no REsp 1.842.061/SP,
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/12/2019.
No mesmo sentido se posiciona a Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme
julgamento recente, veiculado no Acórdão no 9303-011.679, Sessão de 16/08/2021:
IPI. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO.
PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
A presunção de pagamento antecipado prevista no art. 183, parágrafo único, III, do
RIPI/2010, somente se opera em relação a créditos admitidos pelo regulamento. Sendo
ilegítimos os créditos glosados e tendo os saldos credores da escrita fiscal dado lugar a
saldos devedores que não foram objeto de pagamento antes do exame efetuado pela
autoridade administrativa, o prazo de decadência deve ser contato pela regra do art. 173,
I, do CTN.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de decadência.

IV - DA ALEGAÇÃO SOBRE O DIREITO AO BENEFÍCIO FISCAL – DA
VERDADE MATERIAL
O Recorrente alega ser pessoa jurídica habilitada a fruir do benefício fiscal de
redução de alíquota de IPI de que trata a Lei no 8.248/91, uma vez que se enquadra no artigo 4o
da mencionada Lei, a qual instituiu a isenção, e posterior redução de alíquotas do IPI aos
equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos novos, inclusive aos de automação industrial
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-010.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721161/2011-82

e de processamento de dados, importados ou de fabricação nacional, bem como respectivos
acessórios, sobressalentes e ferramentas.
Afirma que, com base em dispositivos legais, emite as suas notas fiscais com
redução de IPI para os produtos de informática e automação que produz e que são devidamente
habilitados perante o Ministério da Ciência e Tecnologia. Contudo, para sua surpresa, a
Fiscalização, ao analisar tais notas fiscais, verificou que os produtos nelas descritos não
constavam dos processos de habilitação das Portarias Interministeriais MCT/MDIC/MF.
Justifica seu entendimento de que as conclusões do Auditor-Fiscal foram
equivocadas nos seguintes termos:
Após a análise das informações prestadas, o Sr. Auditor Fiscal manteve o entendimento
de que alguns produtos descritos nas notas fiscais constantes da planilha anexa ao
Termo de Verificação Fiscal, denominada "Relação das Notas Fiscais dos Produtos
Tributados Indevidamente com Redução do IPI", não guardavam relação com os
produtos/modelos constantes das Portarias Interministeriais MCT/MDIC/MF, quais
sejam:
(...)
Importante ressaltar que a descrição do produto vinculada às notas fiscais em tela
guarda total relação com o produto descrito nas Portarias MCT/MDIC/MF, o que
confirma que estes produtos têm o direito ao benefício fiscal.
Repetindo o exemplo já adiantado em sede de preliminar, tem-se que na nota fiscal
referente ao part-number LAL3BK16815ACAA, a descrição do produto consiste
em 'gabinete metálico para estação rádio base de telefonia celular'. Da análise do
artigo 1o, da alínea "a", da Portaria Interministerial no 225, de 11 de abril de 2005,
este é o mesmo produto habilitado pelos Ministros do Estado da Ciência e
Tecnologia, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Fazenda, a
fruir da redução de alíquota do IPI.
Assim, com a análise destes documentos, tem-se claro que a decisão recorrida não
poderia, com base em meras presunções, supor que Recorrente deixou de aplicar a
alíquota de IPI correta nas operações realizadas. Ou seja, o fato de não ter
constado na nota fiscal o código do produto vinculado à portarias interministeriais,
não lhe retira a sua essência (bem de informática e automação devidamente
habilitado).
A DRJ havia mantido a decisão da DRF sob os seguintes fundamentos:
No caso concreto, tratando-se de benefício fiscal, sua fruição condiciona-se a que sejam
observadas as condicionantes que delimitam a hipótese, sem o que o imposto torna-se
imediatamente exigível, em sua totalidade.
Ocorre que, em se tratando de estabelecimento que industrializa produtos com as
mesmas características gerais (modem ou placa de fax modem, v.g. – fls. 779/780),
apenas diferenciáveis por intermédio da precisa especificação dos respectivos e
múltiplos modelos (HRY10220/1, N8506, N8507, M5804, K8735, ROJ208431/, PF156,
MF866, UF198, RF388, SONNY LP, SONNY FH, MAIA, CALLISTO, WATSON 5,
WATSON TDM, WATSON REGENERATOR, GC864QUAD, GE864QUAD,
GM862QUAD, GE863QUAD, GE863 GPS, GM862 GPS, GE864AUTO e GC864 –
fls. 96/97), o emprego de codificação que corresponderia ao partnumber do “sistema
interno”, sem a precisa indicação do modelo, é medida que, ao lado de temerária,
impede a imediata e exigível vinculação ao bem industrializado e efetivamente saído do
estabelecimento industrial.
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-010.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721161/2011-82

Ressalte-se que, como bem assinalou a autoridade fiscal, a concessão do benefício fiscal
em tela é específica para cada produto e modelo, o qual é nominalmente identificado na
respectiva Portaria de habilitação.
A título exemplificativo, nesse sentido, reafirme-se que a genérica descrição do
produto, em nota fiscal, como “placa de fax modem”, associada apenas ao código
MW364 ou RP263, não permite o vínculo, de forma induvidosa, ao produto placa
fax modem, modelos Sonny LP, Sonny FH, Callisto ou Maia, os quais se encontram
habilitados à fruição dos benefícios fiscais da Lei de Informática (fl. 896). Aliás,
nem mesmo a descrição de tais produtos (MDM V.92 DFAX SON4 DAO
WH625BC e MDM V.92 DFAX LP SON4 PJ497BC, fls. 193/199), constantes das
“ordens de venda” do sujeito passivo (Telas do sistema “Oracle” com Sales Order,
fls. 102/314) permitem a mencionada e exigível vinculação.
Em síntese, como foram habilitados para a fruição do benefício de redução do IPI
em questão os modelos MB15, MB01, MB02 e MBOE de “gabinetes metálicos para
estação rádio base de telefonia celular”, o modelo 3BK26527AA de “módulo
transceptor TRX montado”, o modelo WATSON 5 de “modulador/demodulador
de sinais (modem)”, o modelo V600 de “unidade validadora de cartão” e os
modelos SONNY FH e SONNY LP de “placas de fax modem” (conforme Portarias
Conjuntas do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, e da Fazenda números 010/2002, 540/2004, 544/2004 e
474/2005), deveria constar do quadro e campo próprio das notas fiscais emitidas
pelo contribuinte o nome, a marca, o tipo e o modelo do produto, de forma a
permitir a sua perfeita identificação, condição à sua saída do estabelecimento
industrial com a redução do imposto. Trata-se de requisito cuja inobservância não
pode ser ignorada pela autoridade administrativa e que não pode ser ulteriormente
suprida, muito menos por supostas declarações emitidas pelos destinatários dos
produtos e que atestariam que as mercadorias recebidas corresponderiam aos bens
em questão (ao contrário do que informa o sujeito passivo, o fato é que não foi
juntado aos autos qualquer documento com semelhante teor!).
Assiste razão ao Recorrente. Com efeito, analisando a planilha na qual consta a
descrição de todos os produtos que tiveram o benefício da redução da alíquota negado pela
Autoridade Fiscal, verifico que parte destes consta das Portarias anexadas aos autos. Ocorre que
o Auditor-Fiscal, assim como o Colegiado a quo, entenderam que não bastava a descrição do
produto na nota fiscal ser coincidente com a descrição nas Portarias, pois deveria constar
também o código referente ao modelo. Explico com o exemplo citado pela própria DRJ, logo
acima, para melhor compreensão.
Na “RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DOS PRODUTOS TRIBUTADOS
INDEVIDAMENTE COM REDUÇÃO DO IPI”, à fl. 607, consta a glosa da nota fiscal no
22295:

Esta nota fiscal foi anexada aos autos:

Fl. 1088
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-010.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721161/2011-82

Como se observa, a nota fiscal descreve o produto como “PLACA DE FAX
MODEM”, e ao lado traz como código do produto “MW364”. Já na Portaria no MCT/MDIC/MF
446, de 21/7/2008, consta o seguinte:

No entender da Fiscalização e da DRJ, deveria constar no campo “DESCRIÇÃO
DOS PRODUTOS” da nota fiscal a identificação completa: “PLACA DE FAX MODEM
MODELO SONNY LP”, ou “PLACA DE FAX MODEM MODELO CALLISTO”, etc. Como
na nota fiscal não consta o modelo da placa de fax modem, seja no campo de descrição ou no
campo “CÓDIGO DO PRODUTO” (neste consta o código “MW364”, que seria o “part-
number”), a redução da alíquota seria indevida.
Entendo, porém, que a interpretação dada pelas instâncias de piso aos fatos foi
extremamente literal e não atendeu ao princípio da razoabilidade. A Lei no 8.248/91 estabelece o
seguinte:
Art. 4o As empresas de desenvolvimento ou produção de bens e serviços de informática
e automação que investirem em atividades de pesquisa e desenvolvimento em
tecnologia da informação farão jus aos benefícios de que trata a Lei no 8.191, de 11 de
junho de 1991. (Redação dada pela Lei no 10.176, de 2001)
A Lei no 8.191/91, por sua vez, traz a seguinte regra, c/c os arts. 1o, 2o, 5o e 6o da
Lei no 10.176/2001:
Lei no 8.191, de 1991
Art. 1° Fica instituída isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) aos
equipamentos , máquinas, aparelhos e instrumentos novos, inclusive aos de automação
industrial e de processamento de dados, importados ou de fabricação nacional, bem
como respectivos acessórios, sobressalentes e ferramentas, até 31 de março de 1993.
Lei no 10.176, de 2001
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-010.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721161/2011-82

Art. 1o Os arts. 3o, 4o e 9o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, passam a vigorar
com a seguinte redação:
(...)
"Art. 4o As empresas de desenvolvimento ou produção de bens e serviços de informática
e automação que investirem em atividades de pesquisa e desenvolvimento em
tecnologia da informação farão jus aos benefícios de que trata a Lei no 8.191, de 11 de
junho de 1991.(NR)
§ 1o-A. O benefício de isenção estende-se até 31 de dezembro de 2000 e, a partir dessa
data, fica convertido em redução do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI,
observados os seguintes percentuais:
I – redução de noventa e cinco por cento do imposto devido, de 1o de janeiro até 31 de
dezembro de 2001;
II – redução de noventa por cento do imposto devido, de 1o de janeiro até 31 de
dezembro de 2002;
III – redução de oitenta e cinco por cento do imposto devido, de 1o de janeiro até 31 de
dezembro de 2003;
IV – redução de oitenta por cento do imposto devido, de 1o de janeiro até 31 de
dezembro de 2004;
V – redução de setenta e cinco por cento do imposto devido, de 1o de janeiro até 31 de
dezembro de 2005;
VI – redução de setenta por cento do imposto devido, de 1o de janeiro de 2006 até 31 de
dezembro de 2009, quando será extinto.
§ 1o-B. (VETADO)
§ 1o-C. Os benefícios incidirão somente sobre os bens de informática e automação
produzidos de acordo com processo produtivo básico definido pelo Poder Executivo,
condicionados à apresentação de proposta de projeto ao Ministério da Ciência e
Tecnologia.
§ 1o O Poder Executivo definirá a relação dos bens de que trata o § 1o-C, respeitado o
disposto no art. 16-A desta Lei, a ser apresentada no prazo de trinta dias, contado da
publicação desta Lei, com base em proposta conjunta dos Ministérios da Fazenda, do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, da Ciência e Tecnologia e da
Integração Nacional. (NR)
§ 2o Os Ministros de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da
Ciência e Tecnologia estabelecerão os processos produtivos básicos no prazo máximo
de cento e vinte dias, contado da data da solicitação fundada da empresa interessada,
devendo ser publicados em portaria interministerial os processos aprovados, bem como
os motivos determinantes do indeferimento.
(...)
Art. 2o O art. 11 da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 11. Para fazer jus aos benefícios previstos no art. 4o desta Lei, as empresas de
desenvolvimento ou produção de bens e serviços de informática e automação deverão
investir, anualmente, em atividades de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da
informação a serem realizadas no País, no mínimo cinco por cento de seu faturamento
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-010.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721161/2011-82

bruto no mercado interno, decorrente da comercialização de bens e serviços de
informática, deduzidos os tributos correspondentes a tais comercializações, bem como o
valor das aquisições de produtos incentivados na forma desta Lei, conforme projeto
elaborado pelas próprias empresas, a partir da apresentação da proposta de projeto de
que trata o § 1o-C do art. 4o.(NR)
§ 1o No mínimo dois vírgula três por cento do faturamento bruto mencionado no caput
deste artigo deverão ser aplicados como segue: (NR)
I – mediante convênio com centros ou institutos de pesquisa ou entidades brasileiras de
ensino, oficiais ou reconhecidas, credenciados pelo comitê de que trata o § 5o deste
artigo, devendo, neste caso, ser aplicado percentual não inferior a um por cento;
II – mediante convênio com centros ou institutos de pesquisa ou entidades brasileiras de
ensino, oficiais ou reconhecidas, com sede ou estabelecimento principal situado nas
regiões de influência da Sudam, da Sudene e da região Centro-Oeste, excetuada a Zona
Franca de Manaus, credenciados pelo comitê de que trata o § 5o deste artigo, devendo,
neste caso, ser aplicado percentual não inferior a zero vírgula oito por cento;
III – sob a forma de recursos financeiros, depositados trimestralmente no Fundo
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT, criado pelo Decreto-
Lei no 719, de 31 de julho de 1969, e restabelecido pela Lei no 8.172, de 18 de janeiro
de 1991, devendo, neste caso, ser aplicado percentual não inferior a zero vírgula cinco
por cento.
(...)
§ 7o Tratando-se de investimentos relacionados à comercialização de bens de
informática e automação produzidos nas regiões de influência da Sudam, da Sudene e
da região Centro-Oeste, a redução prevista no § 6o obedecerá aos seguintes percentuais:
(...)
§ 9o As empresas beneficiárias deverão encaminhar anualmente ao Poder Executivo
demonstrativos do cumprimento, no ano anterior, das obrigações estabelecidas nesta
Lei, mediante apresentação de relatórios descritivos das atividades de pesquisa e
desenvolvimento previstas no projeto elaborado e dos respectivos resultados alcançados.
(...)
Art. 5o A Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, passa a vigorar acrescida do seguinte
art. 16-A:
"Art. 16A. Para os efeitos desta Lei, consideram-se bens e serviços de informática e
automação:
I – componentes eletrônicos a semicondutor, optoeletrônicos, bem como os respectivos
insumos de natureza eletrônica;
II – máquinas, equipamentos e dispositivos baseados em técnica digital, com funções de
coleta, tratamento, estruturação, armazenamento, comutação, transmissão, recuperação
ou apresentação da informação, seus respectivos insumos eletrônicos, partes, peças e
suporte físico para operação;
III – programas para computadores, máquinas, equipamentos e dispositivos de
tratamento da informação e respectiva documentação técnica associada (software);
IV – serviços técnicos associados aos bens e serviços descritos nos incisos I, II e III.
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-010.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721161/2011-82

§ 1o O disposto nesta Lei não se aplica às mercadorias dos segmentos de áudio; áudio e
vídeo; e lazer e entretenimento, ainda que incorporem tecnologia digital, incluindo os
constantes da seguinte relação, que poderá ser ampliada em decorrência de inovações
tecnológicas, elaborada conforme nomenclatura do Sistema Harmonizado de
Designação e Codificação de Mercadorias - SH:
I – toca-discos, eletrofones, toca-fitas (leitores de cassetes) e outros aparelhos de
reprodução de som, sem dispositivo de gravação de som, da posição 8519;
II – gravadores de suportes magnéticos e outros aparelhos de gravação de som, mesmo
com dispositivo de reprodução de som incorporado, da posição 8520;
III – aparelhos videofônicos de gravação ou de reprodução, mesmo incorporando um
receptor de sinais videofônicos, da posição 8521;
IV – partes e acessórios reconhecíveis como sendo exclusiva ou principalmente
destinados aos aparelhos das posições 8519 a 8521, da posição 8522;
V – suportes preparados para gravação de som ou para gravações semelhantes, não
gravados, da posição 8523;
VI – discos, fitas e outros suportes para gravação de som ou para gravações
semelhantes, gravados, incluídos os moldes e matrizes galvânicos para fabricação de
discos, da posição 8524;
VII – câmeras de vídeo de imagens fixas e outras câmeras de vídeo (camcorders), da
posição 8525;
VIII – aparelhos receptores para radiotelefonia, radiotelegrafia, ou radiodifusão, mesmo
combinados, num mesmo gabinete ou invólucro, com aparelho de gravação ou de
reprodução de som, ou com relógio, da posição 8527, exceto receptores pessoais de
radiomensagem;
IX – aparelhos receptores de televisão, mesmo incorporando um aparelho receptor de
radiodifusão ou um aparelho de gravação ou de reprodução de som ou de imagens;
monitores e projetores, de vídeo, da posição 8528;
X – partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos
das posições 8526 a 8528 e das câmeras de vídeo de imagens fixas e outras câmeras de
vídeo (camcorders) (8525), da posição 8529;
XI – tubos de raios catódicos para receptores de televisão, da posição 8540;
XII – aparelhos fotográficos; aparelhos e dispositivos, incluídos as lâmpadas e tubos, de
luz-relâmpago (flash), para fotografia, da posição 9006;
XIII – câmeras e projetores cinematográficos, mesmo com aparelhos de gravação ou de
reprodução de som incorporados, da posição 9007;
XIV – aparelhos de projeção fixa; aparelhos fotográficos, de ampliação ou de redução,
da posição 9008;
XV – aparelhos de fotocópia, por sistema óptico ou por contato, e aparelhos de
termocópia, da posição 9009;
XVI – aparelhos de relojoaria e suas partes, do capítulo 91.
§ 2o É o Presidente da República autorizado a avaliar a inclusão no gozo dos benefícios
de que trata esta Lei dos seguintes produtos:
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-010.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721161/2011-82

I – terminais portáteis de telefonia celular;
II – monitores de vídeo, próprios para operar com as máquinas, equipamentos ou
dispositivos a que se refere o inciso II do caput deste artigo."
Art. 6o São assegurados os benefícios da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, com a
redação dada por esta Lei, à fabricação de terminais portáteis de telefonia celular e
monitores de vídeo pelas empresas que tenham projetos aprovados sob o regime daquele
diploma legal até a data de publicação desta Lei.
Analisando a legislação de regência da matéria, verifico que as empresas precisam
cumprir uma série de requisitos para serem habilitadas ao benefício, dentre os quais:
i) devem ser empresas de desenvolvimento ou produção de bens e serviços de
informática e automação;
ii) devem investir em atividades de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da
informação;
iii) os benefícios incidirão somente sobre os bens de informática e automação
produzidos de acordo com processo produtivo básico definido pelo Poder Executivo;
iv) o Poder Executivo definirá a relação dos bens de informática e automação que
poderão ser beneficiados;
v) Ministros de Estado estabelecerão os processos produtivos básicos;
vi) para fazer jus aos benefícios, as empresas deverão investir, anualmente, em
atividades de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da informação a serem realizadas no
País, no mínimo cinco por cento de seu faturamento bruto no mercado interno;
vii) consideram-se bens e serviços de informática e automação: (a) componentes
eletrônicos a semicondutor, optoeletrônicos, bem como os respectivos insumos de natureza
eletrônica; (b) máquinas, equipamentos e dispositivos baseados em técnica digital, com funções
de coleta, tratamento, estruturação, armazenamento, comutação, transmissão, recuperação ou
apresentação da informação, seus respectivos insumos eletrônicos, partes, peças e suporte físico
para operação; (c) programas para computadores, máquinas, equipamentos e dispositivos de
tratamento da informação e respectiva documentação técnica associada (software); e (d) os
serviços técnicos associados aos bens e serviços aqui descritos;
viii) o benefício não se aplica às mercadorias dos segmentos de áudio; áudio e
vídeo; e lazer e entretenimento, ainda que incorporem tecnologia digital;
ix) são assegurados os benefícios à fabricação de terminais portáteis de telefonia
celular e monitores de vídeo.
Considerando todas as condições acima listadas, e tendo em vista que o
Recorrente teve o direito ao benefício concedido para uma extensa lista de produtos, conforme
consta das Portarias juntadas aos autos, não me parece razoável que, apesar de 4 modelos de
placa de fax modem terem sido aprovadas, o Recorrente teria outros modelos do mesmo produto,
placas de fax modem, que não foram, ou não seriam, aprovadas.
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-010.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721161/2011-82

Para tanto, seria necessário que o processo produtivo básico dessas placas cujas
notas fiscais foram glosadas fosse distinto daquele para os modelos de placa que possuem o
direito ao benefício e, além disso, não pudessem ser aprovados. Apesar de evidente dificuldade
para tal comprovação, a possibilidade existe; contudo, não há na Informação Fiscal qualquer
alegação nesse sentido.
O que se afirma para o produto “placa de fax modem” vale para os seguintes
produtos cujas notas fiscais foram glosadas por, em tese, serem modelos distintos daqueles
autorizados, quais sejam: GABINETE METALICO PARA ESTACAO RADIO BASE DE
TELEFONIA CELULAR e UNIDADE VALIDADORA DE CARTAO.
Em relação à “Unidade Validadora de Cartão”, observo que há Portarias para
“Equipamento para configuração de validador de acesso por proximidade de cartão inteligente
("SmartCard"), modelo DK620” e “Equipamento para leitura e validação de cartão inteligente
("smartcard") para controle de acesso, modelos V600-BX(03-02-11: SF0300) (03-02-11:V3650-
MG) (03-02-11: V3650-MGSC) (03-02-11: V3650-SC)”.
Entretanto, para os produtos MODULO TRANSCEPTOR TRX MONTADO
MODULO e MODULADOR/DEMODULADOR DE SINAIS (MODEM), não foi apresentada
pelo Recorrente nenhuma Portaria que comprovasse que estes produtos gozam do benefício da
alíquota reduzida. Para estes, portanto, as notas fiscais de saída do Recorrente devem permanecer
sob a incidência da alíquota integral do IPI.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao pedido.

V – DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE COMERCIANTE ATACADISTA
O Recorrente teve parcela dos seus créditos glosados pela Autoridade Fiscal pelas
seguintes razões:
DAS AQUISIÇÕES DE COMERCIAL ATACADISTA
17. De acordo com o art. 190 do RIPI 2002, os créditos de IPI serão escriturados pelo
beneficiário, em seus livros fiscais, à vista do documento que lhes confira legitimidade;
18. Em diversas notas fiscais de aquisição analisadas verificamos que o contribuinte se
creditou do IPI no livro registro de apuração do IPI, embora o tributo não tivesse sido
destacado nas referidas notas fiscais, tendo sido constatado que o contribuinte utilizou-
se do previsto do artigo 165 do Regulamento do IPI, Decreto 4.544, de 26/12/2002,
abaixo transcrito:
(...)
19. No entanto, de acordo com pesquisas nos sistemas da RFB (DIPJ (ficha 19)
apresentada pelos fornecedores do contribuinte), constatamos que diversas das
mencionadas notas fiscais, o contribuinte adquiriu insumos de contribuintes do IPI,
sem o destaque de IPI, e não de comerciantes atacadistas não contribuintes de IPI,
conforme relação abaixo:
(...)
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-010.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721161/2011-82

20. Desta forma, a diferença entre o valor creditado do IPI no RAIPI com o IPI
destacado na nota fiscal, no montante total de R$ 560.121,28, foi objeto de glosa, IPI
indevidamente creditado no RAIPI sem o respectivo destaque na nota fiscal, em face à
falta de previsão legal;
A relação de supostos “contribuintes do IPI” acima referida lista 2 fornecedores
do Recorrente: a empresa SIEMENS LTDA, CNPJ 44.013.159/0012-79, e a ACIG TEC COMO
E SERV TECNOL BR LTDA, CNPJ 64.510.308/0001-60. Sobre esta infração, assim se defende
o Recorrente:
Nesse sentido, a Recorrente escriturou os créditos de IPI decorrentes das notas fiscais
emitidas pelas empresas acima especificadas em seus livros fiscais, nos termos do
disposto no artigo 165 do Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002 - "RIPI/2002",
abaixo transcrito:
(...)
Porém, a Fiscalização entendeu que este creditamento ocorreu de forma de irregular,
uma vez que os emitentes das notas fiscais supostamente seriam contribuintes do IPI,
glosando glosou o montante de R$ 560.121,28. Segue abaixo transcrito o trecho do
Termo de Verificação Fiscal que dispõe a este respeito:
(...)
Da análise dos Comprovantes de Inscrição e de Situação Cadastral da Siemens Ltda,
inscrita no CNPJ sob o no 44.013.159/0012-79 e ACIG Technology Comércio e
Serviços Tecnológicos Brasil Ltda, inscrita no CNP.) sob o no 64.510.308/0001-60 (doc.
08 da Impugnação), emitidos pela Receita Federal do Brasil, verificamos as seguintes
informações:

Fl. 1095
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3402-010.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721161/2011-82

Estes documentos, por si só, são suficientes para demonstrar que as atividades das
empresas Siemens Ltda. e ACIG Technology Comércio e Serviços Tecnológicos Brasil
Ltda. consistiam em comércio atacadista, de acordo com a descrição das suas atividades
econômicas.
(...)
Importante esclarecer ainda que, no auto de infração ora debatido, não há qualquer
demonstração de violação a este dispositivo legal e que ensejasse a descaracterização
das empresas emitentes das notas fiscais como comerciantes atacadistas.
Assim, comprovado que as empresas são efetivamente comerciantes atacadistas, restará
adiante demonstrado que essas empresas não são contribuintes do IPI.
Para embasamento deste argumento, a Recorrente carreou à defesa cópia das notas
fiscais mencionadas no item 19 do Termo de Verificação Fiscal (doc. 09 da
Impugnação). Nessas notas fiscais, no campo denominado "natureza da operação",
consta a informação de que as operações nelas envolvidas tratam de "venda de
mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros".
Ora, se a natureza da operação envolvida nestas notas fiscais é referente à venda de
mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros, é certo que se trata de revenda e mais,
que estas empresas não produziram as mercadorias nelas descritas. Entretanto, este
argumento sequer foi considerado pela decisão ora recorrida.
Ainda, em reforço ao alegado, é certo que, no campo que informa o "código fiscal de
operações e de prestações - CFOP", constou o código 6.102. Este código, conforme
anexo do Convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária - "CONFAZ" - S/No,
de 15 de dezembro de 190, é referente à venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros. E mais, conforme nota explicativa contida em seu texto, deve ser utilizada na
seguinte situação:
"Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de
terceiros para industrialização ou comercialização, que não tenham sido objeto de
qualquer processo industrial no estabelecimento. Também serão classificadas neste
código as vendas de mercadorias por estabelecimento comercial de cooperativa
destinadas a seus cooperados ou estabelecimento de outra cooperativa". (Destaques
nossos)
Assim, tem-se claro que as mencionadas empresas adquiriram ou receberam as
mercadorias de terceiros e, no caso concreto, apenas revenderam as mercadorias, sem
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3402-010.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721161/2011-82

qualquer processo de industrialização nos estabelecimentos das empresas que emitiram
as notas fiscais sob análise. Logo, não há que se falar na incidência do IPI!
A decisão de piso refutou estes argumentos, já presentes na Impugnação,
embasada nas seguintes razões:
Nos caso de aquisições junto a atacadista contribuinte do IPI ou a estabelecimento
industrial, as saídas desses estabelecimentos devem ser acompanhadas de notas fiscais
emitidas nos termos da legislação de regência, com destaque do imposto, em se tratando
de saídas tributadas, e o consequente aproveitamento do crédito correspondente ao valor
efetivamente destacado nos documentos fiscais, conforme dispõem os artigos 163,
caput, e 164 do RIPI/2002.
Aliás, o contribuinte não apresenta qualquer divergência em relação às constatações
imediatamente acima consignadas, sustentando apenas que se trata, em concreto, de
operações efetivamente realizados com comerciantes atacadistas não-contribuintes do
IPI.
Porém, o fato é que as pessoas jurídicas Siemens Ltda (CNPJ 44.013.159/001279) e
ACIG Technology Comércio e Serviços Tecnológicos Brasil Ltda (CNPJ
64.510.308/000160), tanto no ano-calendário de 2007 quanto no ano-calendário de 2008
(nos quais se deram as glosas dos créditos em tela), encontravam-se na condição de
contribuintes do IPI, haja vista as DIPJ/2008 e DIPJ/2009 apresentadas à Receita
Federal do Brasil, nas quais declararam serem “Estabelecimentos Industriais ou
Equiparados” (Ficha 19), inclusive com a cabível apuração do imposto. A pessoa
jurídica
Siemens
Ltda
(CNPJ
44.013.159/001279)
informou
tratar-se
de
“Estabelecimento Industrial/Transformação” e a pessoa jurídica ACIG Technology
Comércio e Serviços Tecnológicos Brasil Ltda (CNPJ 64.510.308/000160) informou
tratar-se de “Estabelecimento Equiparado a Industrial/Importador Direto”.
Logo, não pode ser acolhida a pretensão do sujeito passivo, haja vista que se trata, na
espécie, de aquisições que ocorreram, à época, junto a estabelecimento industrial
(Siemens Ltda) e a pessoa jurídica a ele equiparada (ACIG Technology Com. e Serv.
Tecn. BR Ltda), inexistindo autorização normativa para a apropriação do crédito que
não tenha sido efetivamente destacado no respectivo documento fiscal.
Ressalte-se que da prática dos estabelecimentos industriais em tela (próprio ou por
equiparação), “comportando-se como comerciantes atacadistas” e informando em nota
fiscal que “não praticaram nenhuma operação que configurasse hipótese de incidência
do IPI”, não pode resultar qualquer direito ao sujeito passivo.
Assiste razão ao Recorrente. Com efeito, foi feita prova inequívoca dos seus
argumentos, conforme comprovantes de inscrição no CNPJ anexos à Impugnação:
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3402-010.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721161/2011-82

Em relação a estes documentos, emitidos pela própria Receita Federal, a DRJ não
se manifestou. Ao invés de infirmar este argumento, diminuindo a sua força probante, preferiu
silenciar nessa questão e justificar a manutenção da autuação com base em outro documento, no
caso, a DIPJ apresentada pelo Recorrente.
Ocorre que a DIPJ não indica todas as atividades empresariais para as quais foi
constituída a sociedade. Basta ver nos cartões do CNPJ acima que, além da atividade econômica
principal, a sociedade também desenvolve atividades econômicas secundárias. No caso da
Siemens, é perfeitamente possível que o estabelecimento desenvolva alguma atividades
industriais, para as quais seja contribuinte de IPI, daí a razão de ter feito tal indicação na DIPJ, a
fim de declarar a apuração desse imposto. Observe-se que no cartão CNPJ constam como suas
atividades comércio atacadista e prestação de serviços de instalação de máquinas.
O mesmo pode ser dito quanto à ACIG. Pode constar em sua DIPJ que é
estabelecimento equiparado a industrial por diversas razões, como pelo simples fato de importar
produtos para a revenda no mercado interno (art. 9o, inciso I, do Decreto no 4.544/2002), o que
não significa que esta seja a sua única atividade. Aliás, muito pelo contrário, no seu cartão CNPJ
consta como sua atividade empresarial apenas o comércio atacadista.
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3402-010.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721161/2011-82

Diante da natureza dos argumentos do Recorrente, deveria a Autoridade Fiscal,
que lhe imputa infração tributária, ou a própria Autoridade Julgadora, que realiza o julgamento
administrativo de 1a instância, demonstrar que os produtos em questão efetivamente estavam
sujeitos à incidência do IPI, seja por terem sido industrializados pela Siemens, por terem sido
importados pela ACIG, ou por qualquer outra razão.
Por fim, verifico que não há qualquer menção a uma eventual fiscalização sobre a
Siemens e a ACIG para cobrança do IPI devido. Considerando que o Auditor-Fiscal alega que
estas empresas deram saída a produtos sem realizar o necessário destaque deste imposto nas
notas fiscais, seria de se esperar que fossem autuadas por essa infração. Eventuais fatos
levantados nesses processos poderiam aqui servir como prova emprestada, tanto a favor do
contribuinte como a favor do Fisco, auxiliando o julgador em sua decisão.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao pedido.

VI – DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para (i) excluir da base de cálculo do IPI as notas fiscais de saída
referentes a “placa de fax modem”, “gabinete metálico para estação rádio base de telefonia
celular” e “unidade validadora de cartão”; e (ii) reverter a glosa de créditos originados de notas
fiscais emitidas por comerciantes atacadistas.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 1099
DF CARF MF
Original